Tribunal: STF
Processo: RHC 255411
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Rodrigues dos Santos Correa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no HC nº 981.391/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Neste recurso, a defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, tendo a sentença se baseado apenas em elementos probatórios não judicializados e em testemunhas de “ouvi dizer”.



    Requer, ao final, 



    “(...) seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de habeas corpus em favor do paciente, despronunciando-o, tendo em vista a inadmissibilidade dos depoimentos indiretos de “ouvir dizer”, assim como as provas colhidas na fase inquérito, como base exclusiva para uma decisão de pronúncia “



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Ademais, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o órgão julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    2. Na hipótese, a Corte de origem afirmou, expressamente, a existência de prova judicializada acerca de indícios de autoria delitiva para a submissão do paciente a julgamento popular. Em suma, ao contrário do alegado, a pronúncia não se baseia somente nos elementos da fase inquisitorial, mas, também, na prova testemunhal colhida durante a instrução processual, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi cotejada e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. 



    3. Nesse panorama, para se acolher eventual alegação de insuficiência probatória para a pronúncia, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento."



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...) Como se vê, a Corte de origem afirmou, expressamente, a existência de prova judicializada acerca de indícios de autoria delitiva para a submissão do paciente a julgamento popular. Em suma, ao contrário do alegado, a pronúncia não se baseia somente nos elementos da fase inquisitorial, mas, também, na prova testemunhal colhida durante a instrução processual, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. 



    Dessa forma, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi cotejada e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. 



    Nesse panorama, para se acolher eventual alegação de insuficiência probatória para a pronúncia, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.”  



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter o recorrente ao Júri, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido. (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente